Tribunal: TJMT
Processo: 0005719-70.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005719-70.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAYTON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 293.086.401-00 (APELADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0005719-70.2020.8.11.0004
– Barra do Garças.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Clayton Chaves de Oliveira.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0005719-70.2020.8.11.0004
– Barra do Garças.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Clayton Chaves de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais e moral, que lhe move Clayton Chaves de Oliveira, julgou procedente os pedidos da inicial, para confirmar a tutela de urgência e condenar o requerido a restituir, de forma simples, os valores objeto das transações fraudulentas em conta bancária do autor, no importe de R$35.740,10 referentes ao empréstimo; R$5.700,00 consistentes no adiantamento do 13o salário; e R$12.170,05 referentes a utilização de limite. Ainda, condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões aduz o apelante, em suma, que o juízo não se atentou a matéria discutida, não havendo qualquer ato ilícito praticado. Alega que “
tem-se que não apenas inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente, como também a parte Recorrida estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações.
” Ainda, salienta que, “
a parte Recorrida estava ciente dos termos e regras as quais aderiu, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não devendo agora, requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes, não cabendo discuti-las neste momento.

Prossegue defendendo a ilegalidade da obrigação de fazer, sendo indevida a pretensão da parte requerente quanto à inexigibilidade por ausência de previsão legal, o que importaria em enriquecimento ilícito. Além disso, destaca a impossibilidade de ressarcir os valores, uma vez que a sentença condenou ao pagamento do capital segurado em R$ 53.610,15. Ademais, cita que “a Autora não faz jus à pleiteada repetição de indébito, porquanto encontram-se ausentes os requisitos da obrigação de restituir o valor pago, tão somente porque inexiste qualquer responsabilidade do Banco Réu pelo ocorrido”. Assevera a inexistência de dano moral, e, ao final, requer o provimento do recurso.

O requerido apresentou contrarrazões (id. 223508154) pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0005719-70.2020.8.11.0004
– Barra do Garças.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Clayton Chaves de Oliveira.

VOTO

Cinge-se dos autos que Clayton Chaves de Oliveira ajuizou ação de ressarcimento de danos material e moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., afirmando ser titular da conta corrente no. 101636-9, agência 0551-7, desde 1998 e que no dia 07.07.2020, recebeu uma mensagem via aplicativo de
whatsapp
, de uma pessoa que se apresentou como Lucas, supostamente gerente de sua conta, solicitando que o autor, tão logo chegasse a frente do caixa eletrônico de sua agência, entrasse em contato com ele para que pudesse gerar sua imagem de QR CODE.

Afirma que coincidentemente, no mesmo dia, havia recebido pelo correio um novo cartão de crédito/débito, da instituição bancária requerida e que precisava ser desbloqueado em caixa eletrônico do banco para ulterior utilização. Alega que no dia 08.07.2020 dirigiu-se até a agência 0571-1 e lá chegando mandou uma mensagem de áudio às 08h16min para o número do suposto gerente, denominado Lucas e avisou que já se encontrava na agência.

Assevera que a referida pessoa solicitou que procedesse ao desbloqueio do cartão e, após, seguisse o passo a passo por ele indicado para reforçar a segurança de sua conta. O autor que havia recebido o novo cartão de crédito/débito, exatamente em razão da tentativa de clonagem do anterior, acreditou nas informações passadas pelo terceiro e procedeu conforme solicitado. Aduz que somente percebeu que se tratava de um golpe quando foi avisado por outro correntista que ouviu a ligação e o alertou.

Prossegue mencionando que ligou para o gerente de contas na Central de Atendimento do Banco do Brasil (0800-729001) e agência (06634021600), todavia, não obteve êxito, pois até o gerente conseguir bloquear sua conta, o golpista já havia efetuado mais de 60 (sessenta) transações atípicas e simultâneas, referentes em 01 (um) empréstimo CDC (documento no. 101.901.000.047.446) no total de R$ 24.642,15 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e quinze centavos); adiantamento do 13o (décimo terceiro) salário (documento no. 101.901.000.047.447), no total de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais); e utilização de limite no importe de R$ 12.170,05 (doze mil cento e setenta reais e cinco centavos), o que totalizou um prejuízo de R$ 42.512,20 (quarenta e dois mil quinhentos e doze reais e vinte centavos). Afirma que foram realizados 59 (cinquenta e nove) pagamentos de multas e IPVAs de veículos do Estado de São Paulo, no valor total de R$ 41.283,96 (quarenta e um mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos).

Diante disso, não conseguindo solucionar o problema na esfera administrativa, maneja a ação visando o ressarcimento dos prejuízos sofridos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve defeito na prestação do serviço bancário, haja vista que a instituição bancária não logrou providenciar meios a evitar a fraude ocorrida na conta de titularidade do autor, condenou o banco a restituir, de forma simples, os valores objeto das transações fraudulentas em conta bancária do autor, no importe de R$35.740,10 referentes ao empréstimo; R$ 5.700,00 consistentes no adiantamento do 13o salário; e R$12.170,05 referentes a utilização de limite. Ainda, condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor atualizado da condenação (id. 223507699).

Irresignado, o apelante recorre sustentando a ausência de ato ilícito; a ilegalidade quanto a obrigação de fazer; a impossibilidade de ressarcimento de valores e ausência de dano material a indenizar. Ainda, alega a inexistência de dano moral e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, ao decidir, fundamentou a condenação em razão de que:

“(...) o defeito do serviço restou demonstrado, bem como não se trata de hipótese de culpa exclusiva do consumidor. Destarte, forçoso o reconhecimento da falha na prestação do serviço oferecido pelo réu, pois não logrou êxito em providenciar meios de evitar a fraude ocorrida. Por conseguinte, o requerido responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. Ademais, importante frisar que o autor tomou as providências que estavam ao seu alcance para fazer cessar o golpe em curso, buscando os canais de atendimento do banco requerido.
” (id. 223507699).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limita-se a sustentar, de forma absolutamente genérica, que o autor aderiu à contratação, estando ciente das cláusulas contratuais entabulada, inexistindo ato ilícito.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou procedente o feito, diante da falha na prestação de serviços em razão de ausência de mecanismos para evitar a fraude decorrente de mais de 60 transações bancárias atípicas na conta do autor, respondendo objetivamente pelos danos em razão de fortuito interno, de modo que as matérias abordadas no apelo se deram de forma totalmente genérica, sem atacar os fundamentos utilizados pela sentença.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024